Tribunal: TJBA
Processo: 8068740-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068740-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: VALQUIRIA FERNANDES SANTOS AGRICOLA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que negou provimento a agravo de instrumento e manteve bloqueio judicial de valores em razão de descumprimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, conforme previsão expressa no art. 1.021 do CPC.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, não sendo admitida sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a inadmissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. A interposição de tal recurso constitui erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1786015/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1833651/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8068740-19.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado M.F.S.A, representado por sua genitora VALQUIRIA FERNANDES SANTOS AGRICOLA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA